Tribunal: TJMT
Processo: 51587-51.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 26/01/2021
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
26/01/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 675852-5 / 2021
Terça-feira, 26 de Janeiro de 2021
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80515871220188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80515871220188110001
Requerente: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGIO DI PARMA
Requerido: SIBELY MORENO RUIZ
Beneficiário: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLAGIO DI PARMA
Conta Judicial 3200101763382
Valor: R$ 18.196,58 (dezoito mil e cento e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos)
Autorizado: DANIELA FRATA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 487.864.621-72
Data de Emissão: 26/01/2021
Titular Conta DANIELA FRATA DOS SANTOS
CPF/CNPJ Titular Conta 487.864.621-72
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3325 441279 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1141997787 1/1